Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-07.2022.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-07.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DVANILSON DA SILVA SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIA GONDIM DE FREITAS - CPF: 487.482.181-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000363-07.2022.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DVANILSON DA SILVA SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Não é razoável estabelecê-las quando inexistem provas de sua necessidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000363-07.2022.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DVANILSON DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas formulado nos autos n.
1000363-07.2022.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1) as medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 são autônomas e seu deferimento “
não depende de representação criminal, tampouco da instauração ou trâmite de ação penal, uma vez que ela visa resguardar a integridade física e psicológica da ofendida de forma autônoma à persecução criminal
” (sic); 2) “
a narrativa da vítima traduz, por óbvio, estado de espírito abalado. Não o fosse, ela (ofendida) não teria se deslocado até a Delegacia de Polícia e requerido as medidas protetivas de urgência
” (sic); 3) “
em contato com a vítima após o indeferimento das medidas, esta disse ainda ter interesse nas mesmas, pois teme o ora apelado
” (sic); 4) “
a
decisão judicial de não acatar as medidas protetivas requeridas pela vítima se mostra temerosa, tendo em vista que Dvanilson da Silva Santos demonstrou ser uma pessoa violenta, sendo considerado, portanto, um risco concreto para a ofendida
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja a cassação da “
sentença para o fim de deferir as medidas protetivas reclamadas pela ofendida Cleia Gondim de Freitas, até que sobrevenham novos fatos capazes de alterar a situação de risco vivenciada pela vítima, viabilizando, por fim, a intimação das partes sobre a referida concessão”
(sic)
(Id.
134431806 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
134431813 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
135293162 - pág. 5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000363-07.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Cleia Gondim de Freitas procurou a delegacia de polícia de Primavera do Leste em razão dos seguintes fatos:

Qu
e convive com o Dvanilson da Silva Santos por aproximados três anos; Que a declarante não quer mais o relacionamento e vem pedindo para o Dvanilson ir embora, porém o Dvanilson não obedece e ainda ameaça a declarante dizendo que para ele ir embora ela terá que dar a ele o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); Que também ameaça quebrar móveis e eletrodomésticos da casa; Que a declarante afirma que os bens são de propriedade dela apenas, pois quando conheceu o acusado ela já tinha a propriedade da casa onde vivem e também dos móveis e eletrodomésticos que guarnecem a residência; que temendo por sua vida diante das ameaças do Dvanilson ela compareceu a esta delegacia de polícia
(Id. 134435743 - pág. 1-2).

Na mesma oportunidade, ela manifestou o desejo de
não representar
o agressor pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça) (Id. 134435744 - pág. 1).

No entanto, requereu as seguintes medidas protetivas: 1) afastamento do lar; 2) proibição de se aproximar da ofendida e seus familiares, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; 3) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; 4) proibição de frequentar qualquer lugar que a vítima esteja a fim de preservar sua integridade física e psicológica; 5) separação de corpos (Id. 134435745 - pág. 1-2).

Em seguida, o pleito foi inferido nos seguintes termos:

Cuida-se pedido de Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do art. 22, da Lei n. 11.340/06 requerida pela vítima CLEIA GONDIM DE FREITAS ante a suposta violência doméstica praticada por DVANILSON DA SILVA SANTOS.

Pois bem, analisando minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento da medida protetiva é medida que se impõe.

Inobstante as medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/2006 ter natureza autônoma, possuem também característica de urgência e prevenção, devendo ser deferida somente em medida cautelar quando verificada a excepcionalidade, portanto, quando verificada a necessidade e urgência, consubstanciada no periculum in mora e fumus boni iuris.

Desta forma, analisando aos autos denota-se que a vítima não apresentou representação criminal em face do indiciado, o que não me resta lastro suficiente a fim de acolher a medida protetiva, pois, a meu ver, não há verossimilhança entre as declarações da vítima e fundado receio em se ver prejudicada por uma ação do indiciado.

Nessa toada, saliento que ao conceder as medidas protetivas por prazo indefinido e sem justificativa, gera consequentemente ônus excessivo e desproporcional ao acusado, pois em tempo de garantismo penal não se pode admitir tão excessivo rigor, mormente quando ausente uma real e concreta aferição da necessidade da medida restritiva.

Sobre a matéria:

[...]

Outrossim, ressalto que a liberdade de locomoção é um direito fundamental, previsto no art. 5º, caput, e inciso XV da Constituição da República, e, assim sendo, as medidas protetivas em questão, como forma de oposição a tal direito, devem ser tomadas em caráter excepcional, apenas quando se mostrem imprescindíveis à preservação da incolumidade física e psicológica da mulher.

Na hipótese dos autos, referida excepcionalidade não restou demonstrada.

Desta feita, sabe-se que as medidas protetivas são medidas cautelares inominadas que visam garantir direitos fundamentais e “coibir a violência atual ou iminente” no âmbito das relações familiares, conforme preconiza o artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal.

Ademais, sabe-se ainda que as medidas protetivas por ser uma medida cautelar, possui cunho penal e cível, ou seja, possui uma natureza mista. Assim, as medidas de urgência são de natureza de cautelar, então, toda ação acautelatória, necessariamente, exige uma ação principal quando não são satisfativas, já que a sua finalidade é resguardar uma pretensão que está ou será posto em juízo, o que demonstra que nesses casos é necessário haver uma contrapartida da vítima, de modo em oferecer uma representação em face do agressor. Portanto, as medidas protetivas tem seu entendimento na noção das medidas, que não subsistiriam independentemente de investigação policial ou processo judicial, até para efeitos de coibir abusos com falsas notitia criminis e garantir a mais ampla defesa e contraditório diferido.

Outrossim, podemos mencionar ainda que o fato da vítima não representar contra o agressor, impede que este exerça o seu direito de contraditório e da ampla defesa, de modo que não há como aquilatar até que ponto as arguições da vítima tem cunho de verdade ou se a mesma se utiliza dos benefícios da Lei n. 11.340/2006, apenas para prejudicar a parte contrária.

Advirto ainda que, em muitos casos, o homem contra quem é feito pedido de medidas protetivas, por exemplo, pode vir a ser responsabilizado por uma acusação sem fundamento. Pelo caráter emergencial delas, qualquer pessoa poderá ser enquadrada como agressora pela lei em referência com a simples comunicação à polícia de um possível crime (geralmente ameaça, delitos contra a honra ou lesões leves).

Nestes casos, tem-se levado em conta preponderantemente o desejo da vítima, sem ao menos oferecer representação – mesmo que desacompanhado de testemunhas ou quaisquer outros elementos de prova – e as medidas acabam sendo deferidas imediatamente, cerceando-se a liberdade do noticiado ao proibi-lo, por exemplo, de frequentar determinados lugares ou de se aproximar da queixosa. Assim, cancela-se o ônus da prova (que deve ser de quem acusa e não de quem se defende) e ignora-se o contraditório (já que registro do Boletim de Ocorrência pela vítima, por si só, costuma ser visto como prova suficiente).

Por óbvio, não se pode concordar com o deferimento automático de medidas protetivas pautadas exclusivamente na palavra da vítima, sem ao menos esta apresentar a representação – sob pena de se converter um diploma legal democrático em um instrumento de mitigação gratuita da dignidade e da liberdade de cidadãos inocentes.

Diante disso, medidas protetivas requeridas por quem não exerce a faculdade de representação devem ser indistintamente recusadas. Noutras palavras, um direito (exigir proteção do Estado-juiz) condiciona-se ao exercício de uma faculdade (a representação criminal), pouco importando a articulação concreta feita pela vítima, pois sua pretensão assecuratória não será conhecida quando ela obstar o processo criminal.

Portanto, INDEFIRO

a medida protetiva de urgência
.
[...]
(Id.
134435749 - pág.1-3
) (sem destaque no original).

As medidas protetivas da Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção,
prescindem
da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Ao comentar o tema, Leandro Jorge Bittencourt Cano e Mário Rubens Assumpção Filho doutrinam que:

Sem embargo de tendência punitiva simbólica, a Lei Maria da Penha criou mecanismos efetivos, dentre os quais se destacam as medidas protetivas, que não oneram de forma substancial a liberdade do ofensor, porém, ao mesmo tempo, tutelam com eficiência direitos fundamentais das pessoas envolvidas em situação de violência de gênero no âmbito doméstico ou familiar.

Ao contrário das medidas cautelares previstas nos Códigos de Processo Penal e Civil, cujo objetivo é garantir o efetivo resultado dos processos, as medidas protetivas elencadas nos arts. 22,23 e 24 da Lei n. 11.340/06 não são instrumentos para assegurar demandas judiciais, mas, sim, proteger direitos essenciais de indivíduos, evitando a perpetuação do ciclo de violência doméstica ou familiar e das situações que a favorecem.

Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas (Fausto Rodrigues de Lima, Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminina, 2011, p.329).

Com base em tais premissas, podemos dizer que as medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam
(Maria da Penha, Dez Anos de Vigência – Avanços e retrocessos, sob o ponto de vista prática forense e da Justiça Restaurativa, Ed. Lumem Juris, pág. 87) (sem destaque no original).

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A natureza jurídica da medida protetiva prevista no art. 22 da Lei Maria da Penha, possui nítida feição inibitória, constituindo-se em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma. Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em favor da vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada continuidade à medida anteriormente prevista,
não se exigindo vinculação a outro processo
.
[...]
(AgRg no REsp 1566547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (sem destaque no original).

[...] "A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas protetivas
n
ão são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam
. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e "coibir a violência" no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º)". (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 149). [...]
(HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) (sem destaque no original).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha
são autônomas
, marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que podem ser fixadas independentemente de representação criminal, da instauração de inquérito policial ou da tramitação de ação penal, e devem perdurar enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico
. (N.U 1000804-22.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (sem destaque no original).

“As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.343/06 têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris; no entanto, na hipótese dos autos, mostra-se inócua a concessão das medidas vindicadas pela ofendida tão somente em razão do anacronismo do pedido formulado há 01 (um) ano, notadamente, diante da possibilidade de novo requerimento por parte da ofendida” (TJMT, Ap nº 164123/2016)
(TJ/MT, N.U 0001615-28.2017.8.11.0008, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

Destarte, a falta de representação, em si e
per si
, não autoriza a indeferimento das medidas protetivas de urgência.

Contudo, não é caso de estabelecê-las.

Conquanto a lei penal não delimite o prazo de validade para tais medidas, a duração deve observar a estrita necessidade, além da razoabilidade.

Não é admissível que persistam indefinidamente, especialmente porque resultaria em verdadeiro constrangimento ilegal a quem se encontra submetido a elas.

Nesse sentido:

[...] Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, nos termos da moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[...] sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade" (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/06/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.417/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.550.287/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

In casu
, as medidas protetivas foram requeridas em 20-1-2022 e, como visto,
não
foram deferidas.

Apesar de o Ministério Público sustentar que o interesse de Cleia persiste na imposição delas, não há como ignorar que ela foi consultada em 24-1-2022, ou seja, há mais de 8 (oito) meses (Id.
134431807 - pág. 1).

Nos autos, nada indica que
Dvanilson da Silva Santos continua a ameaçá-la e, muito menos, que está sendo constrangida a se relacionar com ele.

Ademais, o fato de ele
não
ser processado, por vontade da própria ofendida, confirma a impertinência das restrições almejadas no apelo. Confira-se:

[...] No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020).

[...] Na espécie, o cautelar impedimento de aproximação e contato com variadas pessoas já perdura há quatro anos e nenhum processo posterior foi ajuizado, cível ou criminal, a demonstrar clara violação da proporcionalidade e da legalidade. 10. Recurso especial improvido, para manter a revogação da medida protetiva indevidamente eternizada. [...]
(REsp 1.623.144/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017).

Posto isto,
desprovejo
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022